Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706714-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARLENE ANTONIA HELENA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando a petição da agravada de id 26560814 informando o trânsito em julgado do acórdão que julgou o mérito do IRDR no 15, INTIMEM-SE os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 dias úteis, sobre a aplicação ao caso da tese firmada. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora